Tribunal: TJDFT
Processo: 0000144-95.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000144-95.2006.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO CITIBANK S A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que negou seguimento ao recurso especial (trânsito em julgado em 25/5/2020 – certidão de ID 16359643 – Pág. 193) e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14710221, carreando aos autos a página faltante (certidão de ID 22530737), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024